Tribunal: TJPA
Processo: 0000205-38.2012.8.14.0068
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000205-38.2012.8.14.0068

RECORRENTE: IVAN CARLOS COSTA DO ROSARIO, LAERCIO GOMES ROCHA, ADRIANO JOSE PEREIRA DIAS, JOSE GOMES ROCHA, MAURICIO GOMES ROCHA

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE ATENDIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Peça acusatória que preencheu todos os requisitos do art. 41, do CPP, possibilitando, assim, a ampla defesa e o contraditório dos acusados, razão pela qual não há como acolher a alegação de inépcia.

2. Além da tese defensiva ter sido analisada pelo juízo
a quo
por ocasião da decisão de manutenção do recebimento da denúncia, é cediço que a
declaração de nulidade no processo penal exige a comprovação de efetivo prejuízo às partes, o que não restou demonstrado nos autos. Inteligência do art. 563, do CPP. Precedente jurisprudencial.

3. Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, laudo necroscópico e prova oral colhida durante a instrução criminal, indiscutivelmente válidos para subsidiar a pronúncia dos acusados, a qual se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

4.
À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por IVAN COSTA DO ROSÁRIO, ADRIANO JOSÉ PEREIRA DIAS, MAURÍCIO GOMES ROCHA, LAÉRCIO GOMES ROCHA e JOSÉ GOMES ROCHA (ID – 14031794), inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa (ID – 14031792), que os pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade do processo por inépcia da denúncia ou por cerceamento de defesa e, no mérito, a impronúncia por ausência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões (
ID - 14031833
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 19247148, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA.

Verifica-se não prosperar o argumento de ser a peça acusatória inepta, pois ela foi apresentada nos moldes do art. 41
[1]
, do CPP, tendo o
Parquet
narrado de forma pormenorizada o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e, de modo geral e abrangente, os elementos essenciais, expondo o crime em tese a punir, identificando os acusados, classificando o delito e oferecendo o rol de testemunhas.

Assim, tem-se que a exordial permite a total compreensão dos fatos, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que não há qualquer mácula a ser reconhecida, pelo que
rejeito a preliminar
.

2 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alegam os recorrentes que a sua defesa foi obstada, pois o juízo
a quo
deixou de apreciar a preliminar de inépcia da denúncia arguida, limitando-se a perquirir tão somente a presença ou não dos pressupostos ou requisitos da pronúncia e configurando indisfarçável nulidade processual.

Sem razão, todavia.

Primeiro, porque o juízo de piso analisou tal alegação ao manter o recebimento da peça acusatória, como se vê na decisão constante no ID – 14031781, sendo que, por ocasião da decisão de pronúncia, foi destacado tão somente que a questão já estava superada.

Ademais, nos termos do art. 563, do CPP
[2]
, as nulidades no processo penal são norteadas pelo princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não poderá ser declarado nulo ato que não tenha gerado prejuízo às partes, o que, aliás, não restou demonstrado nos autos, sendo as arguições dos recorrentes meramente retóricas, sem efetivamente demonstrar o que alegam.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). PRELIMINAR MINISTERIAL. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRAZO OBSERVADO A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO VÁLIDA. MÉRITO.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. PARTE QUE DEIXOU DE ARGUIU, OPORTUNAMENTE, AS NULIDADES SUSCITADAS. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
O acolhimento das nulidades arguidas, neste caso, pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo à parte que as arguiu, nos termos do artigo 563, do CPP
.

3. Não há que se falar em cerceamento do acesso aos autos se tal impedimento não foi efetivamente demonstrado nos autos, e tampouco arguido pela parte, que teve diversas oportunidades para fazê-lo.”
(TJ/MG, 0013476-24.2022.8.13.0317, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,

esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal:

Resumidamente, narra a denúncia (
ID – 14031770)
que, no dia 03/01/2010, por volta das 20h00m, os acusados, ora recorrentes, municiados de pedaços de pau, ceifaram a vida da vítima Fabrício Picanço dos Santos, aplicando-lhe diversos e reiterados golpes, de inopino, se aproveitando do fato de que ela estava com seus reflexos diminuídos, posto que havia ingerido bebido alcoólica.

Aduz que o motivo do crime se deu pelo fato de os recorrentes não gostarem do ofendido e que, após o ocorrido, eles se evadiram do local.

Os recorrentes
foram denunciados e pronunciados pela prática delitiva
do art. 121, §2º, IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso, cujas razões meritórias não merecem acolhimento, senão vejamos:

3 – IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.

De início, anota-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
[3]
.

EUGÊNIO PACELLI
[4]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado estão demonstrados através dos documentos constantes do inquérito policial (ID – 14031769), mormente boletim de ocorrência policial, declaração de óbito e laudo necroscópico, bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide da ampla defesa e do contraditório.

Em juízo,
a testemunha LUIS EVALDO PICANÇO DA COSTA, primo da vítima, relatou que seu tio Geniberto o avisou de que os recorrentes haviam batido no ofendido e no seu amigo, no caminho de uma festa na Vila de Araí, Município de Augusto Corrêa. Disse, ainda, ter visto a vítima no chão sendo agredida e que lá estavam todos os recorrentes, portando terçados e pedaços de bambu, apesar de não saber precisar quem deu os golpes no primo, já que o local ficava embaixo de uma mangueira e estava escuro, tendo apenas ouvido o réu Adriano falar para o matarem.

Em juízo, a testemunha BENEDITO DO CARMO PICANÇO DO ROSÁRIO, tio do ofendido, declarou que, no dia dos fatos, conversou rapidamente com Luis Evaldo, o qual vinha pela rua com um braço encolhido e tombando, sendo perseguido por uma turma com paus e pedras, onde estavam os acusados, que tentou atirar os objetos nele. Disse, ainda, que foi na direção de onde o grupo vinha e lá se deparou com a vítima caída no chão, sendo que os comentários ouvidos indicavam que ele viveu com uma prima do réu Maurício, o qual não gostou do fim do relacionamento amoroso e teria o ameaçado.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que os recorrentes agrediram violentamente o ofendido, levando-o ao óbito no meio da rua.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Logo,
não há que se se falar em impronúncia dos recorrentes
.

No que tange à qualificadora do delito de homicídio, vê-se que o magistrado de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, conforme o seguinte trecho da decisão vergastada, a saber:

“(...)

Quanto à qualificadora da supressa existe a notícia de que a vítima foi agredida em um local escuro e por várias pessoas, o que leva a apresentar, da mesma forma, a presença de indícios, como se extrai do depoimento da vítima LUIS EVALDO: ‘ao chegar no local presenciou Fabricio sendo agredido, FABRÍCIO estava no chão e havia muita gente em volta dele, o local onde se encontrava estava escuro e era debaixo de uma mangueira, motivo pelo qual não pode dizer quem dava os golpes.’ Assim, existem também indícios de que o delito tenha assim se sucedido, mesmo não se tendo a certeza.”
(grifo nosso)

Assim, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[2]

Art. 563
.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[3]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[4]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 16/09/2024